Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE: INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO INSTITUIDOR: INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia a revisão de sua pensão com base na remuneração paga aos servidores em atividade que trabalham 40 (quarenta) horas semanais, “incluindo os reflexos sobre as vantagens, gratificações e adicionais que tenham tal valor como base-de-cálculo”. Insurgência contra sentença de improcedência, fundamentada no reconhecimento da prescrição do direito de ação.

II. A recorrente sustenta, em síntese, que se trata de parcela de trato sucessivo, razão pela qual não há de se falar em prescrição. Assevera que o direito de receber seus vencimentos, com base numa tabela salarial majorada, passou a ser usufruído pelos servidores em atividade, em 12.1o.2004, data da publicação do Decreto 24.357/2004.

III. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto 20.910/32, art.1o).

IV. Pontos incontroversos: (i) o falecimento do servidor ocorreu em 29.5.2012 e desde então a requerente é beneficiária da respectiva pensão; (ii) o referido servidor era aposentado desde 29.3.1996; (iii) à ocasião da aposentadoria exercia cargo efetivo (não comissionado) sob o regime de 30 (trinta) horas semanais; (iv) o cadastro do “Instituidor da Pensão”, em favor da requerente, “encontra-se com carga horária de 30H semanais e portanto os proventos da pensionista permanecem sendo calculados e pagos com base na carga horária cadastra em sistema." (ID. 24127417, pág.5).

V. No caso concreto, inviável a incidência da Súmula 85 do STJ (trato sucessivo), porquanto, conforme bem pontuado em sentença, a recorrente pleiteia a revisão da própria forma da concessão da aposentadoria com base no regime de 30 (trinta) horas. Observa-se que toda a legislação utilizada para fundamentar a concessão da aposentadoria com base no regime horário de 40 (quarenta) horas é contemporânea à concessão da aposentadoria, e atende aos termos da Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal (STF): "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários; circunstância que estaria sujeita à prescrição do direito de ação. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1654259/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017. Precedente do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 927860, DJE: 6/4/2016.

VI. Com efeito, forçoso reconhecer que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do ato da concessão da aposentadoria, momento em que exsurge o interesse jurídico em pleitear a majoração do referido benefício. Ausente demonstração de requerimento administrativo acerca de eventual revisão da pensão a tempo e modo.

VII. Desse modo, a pretensão autoral está fulminada pelo prazo prescricional, tendo em vista que o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 27.8.2020.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).